Tribunal: TJSP
Processo: 1004655-58.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de irregularidade na contratação – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – Prescrição – Inocorrência – Impugnação da assinatura aposta ao instrumento contratual – Aquiescência não demonstrada – Ônus do banco de demonstrar a regularidade da assinatura, do qual não se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Contratos Bancários – Empréstimo Consignado – Alegação de irregularidade na contratação – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – Prescrição – Inocorrência – Impugnação da assinatura aposta ao instrumento contratual – Aquiescência não demonstrada – Ônus do banco de demonstrar a regularidade da assinatura, do qual não se desincumbiu (Tema 1.061, do STJ) – Devolução de valores na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco – Danos morais – Inocorrência – Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da parte – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.